Tribunal: TJDFT
Processo: 0706128-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP.IRREGULARIDADE DE SAQUES DE MONTANTES FINANCEIROS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que declinou da competência em favor da Comarca de Itabaianinha/SE, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a possibilidade de escolha de foro para ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação, envolvendo o Banco do Brasil.
2. O princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivos de determinação de competência e exige que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja preestabelecida, para que as partes não escolham aquele que irá julgá-las.
3.O Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil.
4. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.